Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-33.2017.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-33.2017.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO, LUCAS PEREIRA ARAUJO

APELADO: THIAGO MEDINA ALVES CORREIA

Advogado(s)
:
THIAGO MEDINA ALVES CORREIA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO O DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS FIXADA EM SENTENÇA QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS – PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – TAXA DE OCUPAÇÃO – IMÓVEL REPRESENTADO POR LOTE DE TERRENO SEM CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFICIAMENTO DO COMPRADOR – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ENTENDIMENTO DO STJ – APELO IMPROVIDO

1. Na origem, c
uida-se de ação ordinária onde adquirente de
dois lotes de terreno “
na planta” requer a rescisão do contrato de venda e compra
e devolução dos valores pagos pelo mesmo, sem apresentar motivo que representasse culpa da parte apelante
.

2.
O direito de retenção busca trazer a contratada a restituição de valores despendidos em razão do contrato rescindido
e possíveis prejuízos, tendo a apelante juntado para
justificar o direito de retenção de 25% dos valores pagos pelo comprador, sendo compostos por fotografias
59485666
do terreno, o parecem ser notas de compras de materiais de construção no
s
evento
s

59485667
a
59485769
que não ultrapassam R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para todo o loteamento.

3.
Não há provas que o percentual fixado pelo Eminente
a quo
não seja suficiente para quitar as despesas ordinárias suportadas pela parte apelante
em relação a unidade discutida nos autos
e, p
ara além, avanço indicando que a Cláusula 31ª do contrato prevê para a rescisão a pedido do comprador cláusula penal de 10% (dez por cento) conforme se lê no evento
59485772 - Pág. 10.

4.
Diante de tais fatos resta evidenciado que o percentual de retenção fixado na sentença respeito
u
as necessárias proporcionalidade e razoabilidade exigidas pelo STJ em sua jurisprudência,
não havendo, nos autos, demonstração de que
o
montante

não
seja
suficiente para suprir as despesas totais que a
acionada teve
com a transaç
ão
rescindida
tratada nos autos
, nas quais se incluem, também, as referentes à publicidade e propaganda
não comprovadas
.

5.
No mesmo sentido a taxa de ocupação, porque
a apelante poderá realizar nova comercialização, se já não o fez, de forma que não se justifica a reparação tal como pleiteada e conforme entendimento do STJ, máxime por se tratar de área não construída, que não permite imediata ocupação,
afastando a taxa de fruição
.

6.
Trago d
o Tribunal da Cidadania
que “
É indevida taxa de ocupação após desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, haja vista que resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
”
(
AgInt. Nos EDcl no RESP 1.912.459-SP
).

7. A
pelo
improvido
em todos os seus termos,
com
majora
ção

d
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do §1º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000091-33.2017.8.05.0069
, em que figuram como apelante
VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como apelada
THIAGO MEDINA ALVES CORREIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .